Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704211-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO FROTA DE NEGREIROS RECORRIDOS: DESEMBARGADOR RELATOR GILBERTO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR 1o VOGAL CESAR LOYOLA, DESEMBARGADOR 2o VOGAL CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO. CAUSA OBJETIVA. JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. NOVO JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL PERANTE OS MEMBROS DA TURMA CRIMINAL QUE PARTICIPARAM DO PRIMEIRO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 252, INCISO III, DO CPP. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A arguição de impedimento deve indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa dos magistrados (artigo 315 do Regimento Interno), observado que as causas de impedimento previstas no artigo 252 do Código de Processo Penal são determinadas em rol taxativo e que não comporta interpretação ampliativa. 2. Nas Cortes de Superposição, prevalece o entendimento de que o rol das causas de impedimento previstas no Código de Processo Penal é taxativo, sendo inviável a “criação pela via da interpretação” de outras modalidades de afastamento do juízo natural pela via estreita da arguição de impedimento (STF, RHC n. 105.791/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2a Turma, Dje. 1o/2/2013; e STJ, HC n. 477.949/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, Dje 3/4/2019). 3. As hipóteses legais de impedimento reportam exceções ao princípio do juiz natural, revestindo-se de rol taxativo que não comporta interpretação ampliativa. A situação anunciada não se emoldura em pretensão de declaração de impedimento transcrita no artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto os Desembargadores atuantes na oportunidade no órgão da Turma Criminal, escolhido mediante distribuição aleatória e regular para processamento e julgamento da apelação consoante as normas regimentais, não funcionaram como magistrados em outra instância nos mesmos autos prenunciando qualquer juízo valorativo sobre o caso. 4. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida a rejeição liminar da arguição de impedimento. O recorrente alega violação ao artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que se insurgiu contra acórdão que julgou recurso de apelação criminal que, originalmente, foi incluído em pauta sem que tenha sido oportunizada sustentação oral por parte da defesa, mesmo tendo sido oportunamente requerida. Informa que opôs embargos de declaração visando a anulação do decisório e o reconhecimento de impedimento dos membros da turma julgadora para proferirem novo julgamento, em razão de já terem expressado suas opiniões na decisão da apelação, tendo o recurso sido acolhido apenas para anular o acórdão e determinar novo julgamento. Contra essa decisão foi oposta exceção de impedimento perante o Conselho Especial, a qual foi rejeitada liminarmente. Afirma que o julgamento do citado recurso de apelação ocorreu 2 (duas) vezes pelo mesmo Órgão julgador, composto pelos mesmos desembargadores, razão pela qual requer o reconhecimento do impedimento dos referidos membros, a fim de que novo pronunciamento seja proferido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 252, inciso III, do CPP, porquanto o acórdão impugnado, ao concluir que “Na espécie, a pretensão do ora agravante não se emoldura em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas na lei adjetiva, observada interpretação restritiva que deve nortear a extração normativa do enunciado constante do artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal, no sentido de sua aplicabilidade estrita aos casos em que o magistrado atuou no feito em outro grau de jurisdição, como forma de evitar ofensa não só ao princípio da imparcialidade, mas também dar deferência ao exercício legítimo do duplo grau de jurisdição” (ID 36827666), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INCIDENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. BREVE RELATO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE JULGADOR EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO ANTERIOR NA MESMA INSTÂNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NÃO HÁ RAZÕES PARA FORMAÇÃO DO INCIDENTE E PARA O SOBRESTAMENTO DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em breve relato do feito, a Presidência desta Corte não conheceu o agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 182/STJ, decisão que foi mantida pelo colegiado em sede de agravo regimental. A parte apresentou petição pleiteando a anulação do julgamento para que outro fosse realizado, sem a participação do Ministro João Otávio de Noronha, ao argumento de que, ao rejeitar monocraticamente a pretensão defensiva na qualidade de presidente desta Corte (AREsp), não poderia integrar o quórum de julgamento do agravo regimental nesta Quinta Turma, por dever de imparcialidade judicial. O pedido foi indeferido. Os embargos de declaração opostos do julgamento do agravo regimental foram rejeitados por inexistência de vícios. Novos aclaratórios também foram rejeitados. O agravante apresentou nova petição intitulada "arguição de suspeição ao Exmo. Ministro João Otávio de Noronha", de forma incidental, insistindo no pleito de suspeição. Em consulta ao Exmo. Ministro João Otávio de Noronha, sua Excelência alegou que o recorrente não demonstrou a incidência de nenhuma causa de suspeição e impedimento, previstas nos arts. 252 e 253 do CPP, cujo rol é taxativo, não reconhecendo a suspeição alegada. 2. É manifesta a ausência de impedimento de julgador em virtude de atuação anterior na mesma instância. Precedente da Terceira Seção. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg na EXC no AREsp n. 1.722.807/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021). PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPEDIMENTO DOS JULGADORES. ARTS. 252 E 253 DO CPP. ROL TAXATIVO. 2. CORRÉU PREFEITO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. RETORNO DO PROCESSO EM SEDE RECURSAL. 3. RECURSO DISTRIBUÍDO AO MESMO ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE RECEBEU A DENÚNCIA DO CORRÉU. EXISTÊNCIA DE PRÉVIO PRONUNCIAMENTO DE FATO E DE DIREITO. 4. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPARCIALIDADE DOS JULGADORES QUE DEVE SER ASSEGURADA. 5. IMPEDIMENTO PARA JULGAR APELAÇÃO DO CORRÉU. APELAÇÃO DO PACIENTE QUE DEVE SEGUIR A MESMA SORTE. NECESSIDADE DE SE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. 6. SITUAÇÃO DISTINTA DA ANALISADA NO HC 374.397/STJ E NO RHC 158.457/STF. OBSERVÂNCIA À REGRA DE CONEXÃO. 7. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE A APELAÇÃO DO PACIENTE SEJA JULGADA PELO MESMO ÓRGÃO QUE JULGARÁ A DO CORRÉU REINALDO. 1. Como é de conhecimento, o rol de impedimentos, previsto nos arts. 252 e 253 do CPP, é taxativo. Dessa forma, para que fique configurada a hipótese de impedimento prevista no inciso III do art. 252 do Diploma de Processo Penal, necessário que o juiz tenha funcionado como "juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão", no mesmo processo. 2. A causa de impedimento trazida no inciso III do art. 252 do CPP, se refere, em regra, à impossibilidade de o juiz que atuou em 1o grau atuar em 2o grau, situação que, de fato, não ocorreu na hipótese dos autos. (...) 4. Referido dispositivo legal deve ser interpretado em consonância com "a ideia de estar diretamente ligado à necessidade de se realizar efetivamente o duplo grau de jurisdição, na medida em que exige que a matéria seja tratada por dois órgãos judicantes distintos". Ademais, não se pode descurar que a vontade da lei "é proibir que determinado magistrado aprecie, por mais de uma vez, formalizando nos autos ato decisório, uma mesma questão no processo, assegurando, em última análise, a imparcialidade do juiz" (HC 31.042/RJ, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2009, DJe 03/08/2009). (...) (HC n. 597.495/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 03/11/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferida no HC 751.858 – SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 01/07/2022; e AgREsp 2.110.321 - MS (Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 27/06/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025